Tribunal: TJDFT
Processo: 0730091-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AMBIENTAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUPRESSÃO DE INDIVÍDUOS ARBÓREOS. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DAS CONDIÇÕES FITOSSANITÁRIAS. RISCO À SEGURANÇA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de supressão de duas árvores da espécie Ceiba speciosa em área urbana, sob alegação de alteração superveniente das condições fitossanitárias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a alteração superveniente das condições fitossanitárias autoriza a supressão dos indivíduos arbóreos, em cumprimento de sentença que anteriormente vedou a remoção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão originária está fundada em coisa julgada que proibiu a remoção das árvores, ressalvando a possibilidade de revisão diante de alteração fática comprovada.
4. Laudos técnicos recentes demonstram agravamento do estado fitossanitário, com sinais objetivos de infestação por besouro, extravasamento de seiva e perfurações no tronco, indicando risco iminente de queda.
5. Presentes três dos cinco critérios previstos no art. 3o, §2o, do Decreto no 14.783/93: comprometimento fitossanitário, ameaça de queda e risco à integridade de edificações.
6. A cláusula rebus sic stantibus aplica-se às obrigações ambientais, permitindo revisão diante de fatos novos.7. O perigo de dano é concreto, considerando a localização em área urbana com alta circulação de pessoas e veículos, justificando medida excepcional para proteção da vida e integridade física.8. A decisão agravada deve ser reformada para autorizar a supressão das árvores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
"1. A alteração superveniente das condições fitossanitárias autoriza a supressão de indivíduos arbóreos, mesmo em cumprimento de sentença, quando comprovado risco iminente à segurança pública. 2. A cláusula rebus sic stantibus aplica-se às obrigações ambientais, permitindo revisão diante de fatos novos."

Dispositivos relevantes citados: art. 3o, §2o, do Decreto no 14.783/93.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Processo: 0710928-07.2017.8.07.0000, Relator: Sandoval Oliveira.